Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINARES. OFENSA AO JUIZ NATURAL E IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INÉPCIA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. BEM IMÓVEL. LOTE PERTENCENTE AO CÔNJUGE ANTES DO CASAMENTO. NÃO INTEGRANTE DA PARTILHA. BENFEITORIAS REALIZADAS NO LOTE. CONSTRUÇÃO ERIGIDA DURANTE O CASAMENTO. PARTILHA ENTRE O CASAL. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DEVIDO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

1. O princípio da identidade física do juiz não mais subsiste no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que não há necessidade de que o mesmo juiz que presidiu a instrução da causa profira a sentença. Isso porque o Código de Processo Civil em vigor não reproduziu a norma estatuída no artigo 132 do CPC/1973. 1.1. O julgamento efetuado por Núcleo de Gestão de Metas não viola o princípio do Juiz Natural, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 1.2. O fato de a sentença ter sido prolatada por magistrado diverso do que presidiu a audiência de instrução e julgamento não teria o condão de causar prejuízo à compreensão da lide e à análise da prova oral produzida, uma vez que os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento foram gravados de forma digital, cujos arquivos foram devidamente juntados aos autos.

2. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2.2. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.

3. Consoante disposto no artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar-se, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por sub-rogação em seu lugar. 3.1. Evidenciado pelo acervo probatório dos autos que o lote (terreno vazio) foi adquirido pelo autor anteriormente ao casamento das partes, tem-se que referido bem não pode integrar a partilha, consoante disposto no artigo 1.659, inciso I, do Código Civil. 3.2. Nos termos do artigo 1.660, inciso IV, do Código Civil entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. 3.3. Demostrado que a ré contribuiu efetivamente para a construção da casa situado no lote discutido nos autos, a ex-cônjuge faz jus a 50% (cinquenta por cento) do valor da edificação da casa, desconsiderando-se o valor do terreno.

4. O artigo 1.319 do Código Civil, prevê que (c)ada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 4.1. O artigo 1.326 do Código Civil, por sua vez, consigna que (o)s frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.

5. Restando incontroverso o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges, é devido o arbitramento de aluguel em favor do outro, na proporção da cota-parte a que faz jus e conforme a média de mercado. 5.1. O arbitramento de aluguéis em favor de ex-cônjuge, em razão da ocupação exclusiva do imóvel comum, independe de partilha. Precedentes. 5.2. O termo inicial do arbitramento deve ser o momento em que o ex-cônjuge ocupante toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação. Precedentes.

6. Incabível a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má fé, porquanto não caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

7. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.